Tribunal: TJES
Processo: 5006664-60.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006664-60.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABRICIO BAHIA QUIRINO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006664-60.2023.8.08.0000

PACIENTE: FABRÍCIO BAHIA QUIRINO

Advogado do(a) PACIENTE: MALCOLM DENNIS DE OLIVEIRA FELIX - ES18537-A

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (157, § 2º, INC. I E II (TRÊS VEZES), NA FORMA DOS ARTS. 69 E 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. EXTENSÃO DOS EFEITOS. PACIENTE PERMANECEU LONGO LAPSO TEMPORAL EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. NÃO SIMILITUDE FÁTICO EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. O art. 580, do Código de Processo Penal estabelece que “No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Referido dispositivo tem por finalidade implementar o princípio da isonomia, pelo qual devem ser conferidos tratamentos iguais àqueles que se encontrem em situações similares, isto é, que reclamem decisão uniforme, sendo certo o cabimento desse raciocínio em sede de
habeas corpus.

2. Caso em que não há como prosperar a tese de similitude fático-processual em relação aos corréus, que respondem ao processo em liberdade, visto que, ao contrário do que sustenta a Defesa, o ora paciente permaneceu um longo lapso temporal foragido, eis que se encontrava em local incerto e não sabido, tendo sido determinada a citação editalícia do réu e a suspensão do processo, bem como do curso do prazo prescricional em relação ao paciente, razão pela qual não se revela possível a extensão do benefício ao requerente.

3. A tese de ocorrência de excesso de prazo deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

4. Não há elementos nos autos que identifiquem que a suposta autoridade coatora tenha agido com desídia no impulsionamento do feito, em conduta que pudesse configurar eventual constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na manutenção da prisão.

5.
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ.

6. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

7
.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006664-60.2023.8.08.0000

PACIENTE: FABRICIO BAHIA QUIRINO

Advogado do(a) PACIENTE: MALCOLM DENNIS DE OLIVEIRA FELIX - ES18537-A

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FABRÍCIO BAHIA QUIRINO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA/ES
, nos autos da ação penal tombada sob nº 0001958-94.2017.8.08.0044 em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto nos artigos 157, § 2º, inc. I e II (três vezes), na forma do art. 69 e 29, todos do Código Penal.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

Emerge da denúncia (Id. 5325624) que, no dia 11/02/017, na região abrangida pela Cidade de Santa Teresa/ES, os indivíduos José Antônio Cole Zani e o ora paciente Fabrício Bahia Quirino, em comunhão de desígnios, mediante violência e grave ameaça, de posse de arma de fogo, subtraíram os pertences das vítimas Danúbia Maria Rocha, Lorenzzo Sancio Bartolini, Carla Souza Ferreira Toffoli, Rita Aparecida Barbosa e Valmir Jose Pedrini.

Segundo restou apurado, o denunciado Rafael da Silva Cadete, emprestou arma de fogo que possuía ao denunciado José Antônio Cole Zani e ao paciente Fabrício Bahia Quirino, para que cometessem o roubo, tendo conhecimento do inteiro ato criminoso, ao passo que receberia em troca dinheiro pelo empréstimo da arma. Consta, ainda, que a participação do denunciado Josimá Amaral Calot era de “olheiro”, de modo que, o mesmo vigiava os locais do roubo e avisava aos demais denunciados, José Antônio Cole Zani e o paciente Fabrício Bahia Quirino, acerca do momento de efetuar os crimes, tendo este, também, recebido dinheiro em troca das informações prestadas.

Nessa trilha, o denunciado José Antônio Cole Zani e o paciente Fabrício Bahia Quirino pararam a motocicleta de cor preta, placa MRG-6962, em que transitavam e
abordaram a vítima Danúbia Maria Rocha, em um ponto de ônibus
, na zona rural de Santa Teresa/ES, e, mediante grave ameaça, com a arma de fogo em mãos, subtraíram uma bolsa, com cerca de R$ 400,00 (quatrocentos reais), e um relógio dourado, de propriedade da vítima, havendo, em seguida, fugido de motocicleta em direção ao centro de Santa Teresa/ES. Ato contínuo, o denunciado José Antônio Cole Zani e o paciente Fabrício Bahia Quirino adentraram na
Farmácia “Bortolini”
, de propriedade da vítima Lorenzzo Sancio Bortolini, oportunidade em que, de posse da arma de fogo, mediante grave ameaça, anunciaram o assalto, momento em que a funcionária do estabelecimento, Carla Souza Ferreira Toffoli
,
entregou aos criminosos todo o dinheiro em espécie que possuía em caixa, cujo valor
aproximado era de R$ 300,00 (trezentos reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais).
Além disso, o denunciado José Antônio Cole Zani e o paciente Fabrício Bahia Quirino subtraíram 01 (um) colar da vítima Carla . Em momento posterior, o denunciado José Antônio Cole Zani e o paciente Fabrício Bahia Quirino se dirigiram até o
estabelecimento comercial “Açougue Casa do Sabor
”
e, de posse da arma de fogo, mediante grave ameaça, anunciaram o assalto, rendendo as vítimas Rita Aparecida Barbosa e Valmir José Pedrini, proprietários do estabelecimento, oportunidade em que subtraíram 01 (uma) bolsa com diversos cartões e talões de cheque.

À luz de tal contexto, a Defesa pugna pela extensão dos efeitos, por medida de isonomia, com base no art. 580, do Código de Processo Penal, visto que a decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva do paciente não se funda em motivo de caráter exclusivamente pessoal. Aduz, outrossim, a ausência de contemporaneidade da prisão, visto que os fatos ocorreram há mais de 06 (seis) anos e o paciente apresenta condições subjetivas favoráveis.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Como cediço, o art. 580, do Código de Processo Penal estabelece que “
No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
”.

Referido dispositivo tem por finalidade implementar o princípio da
isonomia
, pelo qual devem ser conferidos tratamentos iguais àqueles que se encontrem em situações similares, isto é, que reclamem decisão uniforme, sendo certo o cabimento desse raciocínio em sede de
habeas corpus,
conforme se extrai da doutrina e da jurisprudência:

“Por outro lado, embora previsto no capítulo das disposições gerais dos recursos, o art. 580 do CPP tem sido considerado, corretamente, também aplicável às decisões favoráveis proferidas em habeas corpus e na revisão criminal, que, malgrado não sejam recursos, mas ações autônomas de impugnação, devem receber o mesmo tratamento legislativo (BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos recursos penais. 2.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 138).

[...]. 2.
Havendo similitude fático-processual, é de rigor a extensão dos efeitos de decisão mais benéfica concedida a um corréu aos demais, conforme expresso no art. 580 do Código de Processo Penal.
[...]. (HC 690.240/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)”

No caso vertente, em consulta ao Sistema EJUD, verifica-se que, por meio de decisão proferida em 14/12/2022, a suposta autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, sob o seguinte fundamento:

“
No caso dos autos, conforme relata a folha de certidão de fl.181, bem como a citação por edital, na certidão de fl.194-v, a qual não se logrou êxito, encontrando-se o acusado em local incerto e não sabido.

Nesse sentido, o fumus delicti comissi estão presentes os indícios de materialidade e autoria, conforme declaração das testemunhas.

Quanto aos indícios de autoria, de igual modo estão presentes, vez que as testemunhas foram unânimes em apontar as o acusado como sendo o autor do crime.

No que toca ao periculum libertatis, também está presente, uma vez que existe risco pontencial a ordem pública, existem indícios de que o mesmo praticou o crime em comento.

Considerando ainda que o acusado Fabricio
se encontra em local incerto e não sabido, sendo a liberdade do mesmo um risco para a sociedade, assentando-se a custódia preventiva no fundamento do risco potencial a ordem pública
.

Ademais, tratando-se de crime de roubo, com aumento de pena de 1/3(um terço), de acordo com o artigo 157, § 2º, inciso II, como é no caso sub examine, admite-se a decretação da prisão preventiva, em que disciplina os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, alterado pelas Leis nº 13.964/2019 e 12.403/2011, consecutivamente.

Desta forma,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO FABRICIO BAHIA QUIRINO,
fulcro no art. 312 do CPP.” (negritos nossos)

Registre-se, ainda, que a referida decisão fora mantida pela autoridade coatora, que, ao indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar, assim se manifestou (Id. 5326280):

“
(...) Considerando não haver indícios de que houve lesão irreparável a direito fundamental, e, tendo em mente que persistem os fundamentos que motivaram a excepcionalidade da prisão decretada, MANTENHO a prisão do detido. Vez que encontra-se presentes os requisitos os quais motivaram o decreto da custódia, mesmo de forma temporária. Não há ilegalidade na prisão, de maneira que as demais providências deverão ser tomadas pela autoridade judiciária”.

Assim sendo, não há como prosperar a tese de similitude fático-processual em relação aos corréus JOSE ANTONIO COLE ZANI, RAFAEL DA SILVA CADETE e JOSIMÁ AMARAL CALOT, que respondem ao processo em liberdade, visto que, ao contrário do que sustenta a Defesa, o ora paciente

permaneceu
um longo lapso temporal foragido, eis que se encontrava e
m local incerto e não sabido
(certidão acostada no Id. 5326241, p. 04), tendo sido determinada a citação editalícia do réu (Id. 5326241, p. 09) e, por meio de decisão proferida em 03/12/2020,
a suspensão do processo,
bem como do curso do prazo prescricional em relação ao paciente (Id. 5326241, p. 11),
razão pela qual não se

revela
possível a extensão do benefício ao

requerente
.

Superada tal aresta, no tocante à alegação de ocorrência de
excesso de prazo
, tal tese deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

No caso, entendo que o tempo de prisão preventiva, decretada em 14/12/2022, não se revela excessivo quando examinado à luz da tramitação do feito.

Destarte, de acordo com as informações apresentadas, há pluralidade de réus (04 denunciados) e, pelo menos, 05 (cinco) testemunhas a serem inquiridas. Outrossim, é de se pontuar que a suposta autoridade coatora informou ter sido designada Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 13/9/2023.

Com efeito, verifico não haver elementos nos autos que identifiquem que a suposta autoridade coatora tenha agido com desídia no impulsionamento do feito, em conduta que pudesse configurar eventual constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na manutenção da prisão.

Ainda no que se refere aos requisitos da prisão preventiva, a contemporaneidade do cárcere cautelar
está relacionado aos motivos ensejadores da prisão preventiva
,
e não ao momento da prática supostamente criminosa em si
, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo,
sendo necessária
, no entanto,
a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos
(i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (Nesse sentido: RHC n. 174.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Nesse ponto, importante ressaltar que, recentemente, este eg. Tribunal se manifestou sobre os requisitos da prisão preventiva no HC nº 5011186-67.2022.8.08.0000, reputando presentes. Confira-se a ementa:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I e IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B, DA LEI 8.069/90. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
MANUTENÇÃO DO CÁRCERE PREVENTIVO QUE SE REVELA NECESSÁRIO E ADEQUADO.
ORDEM DENEGADA.

1.
Não há ilegalidade na prisão preventiva, se esta está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos.

2. O caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela que é própria dos delitos em apuração, tendo havido premeditação de agentes que, em concurso e unidade de desígnios, teriam agido com animus de matar, utilizando-se, para tanto, de motivação torpe.

3. O paciente responde pela prática de atos infracionais recentes, havendo, ainda, inquérito policial instaurado em seu desfavor. Nesse contexto, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (STJ, AgRg no HC 758794/RJ. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/10/2022. DJe: 11/10/2022).

4. Habeas Corpus denegado.

Assim sendo, deve-se considerar que a situação objetiva em concreto é hábil para manutenção do decreto prisional, a se considerar a potencialidade lesiva da conduta imputada, razão pela qual a prisão preventiva se revela, além de cabível, necessária e adequada para o deslinde da persecução criminal, não havendo que se falar, ao menos neste momento, em configuração de excesso de prazo.

No que diz respeito à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)